Tribunal: TJMT
Processo: 1079149-42.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079149-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARYNE APARECIDA BORGES LOPES DE SOUZA - CPF: 030.122.071-98 (RECORRENTE), HIGOR TAQUES TEIXEIRA - CPF: 033.384.381-92 (ADVOGADO), FERNANDO CERANTOLA - CPF: 630.982.291-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EMANUELE BERNARDO DO VALLE - CPF: 103.387.387-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 06 (SEIS) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO (RETORNO). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Intenso tráfego aéreo que resultou no atraso de mais de 06 (seis) horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, ante ao risco da atividade desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079149-42.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrida(s):

Karyne Aparecida Borges Lopes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário,
condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor da reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Inicialmente, a alegação de que o juízo “a quo” deveria ter declarado a revelia e confissão da parte Recorrente, não merece acolhimento, pois, a decretação de revelia não implica, automaticamente, na procedência dos pedidos formulados pela parte autora. Conforme o artigo 20 da Lei 9.099/95, a revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária,
quando a matéria não exigir prova em contrário
. No presente caso, ainda que a parte Recorrente não tenha apresentado a contestação tempestivamente, o juiz deve analisar o conjunto probatório existente nos autos. A simples ausência de defesa não significa que os pedidos formulados pela parte Autora devam ser aceitos integralmente e sem qualquer análise crítica.

Conforme relatado na petição inicial, a recorrida adquiriu passagens aéreas para o trecho Maceió (MCZ) - Cuiabá (CGB), com conexão em São Paulo (GRU). O voo de retorno (G3 1547), programado para sair de Maceió às 05h00 e chegar em São Paulo às 08h05, sofreu atraso, de modo que o desembarque ocorreu somente às 08h45. Como consequência, a autora perdeu o voo de conexão (G3 1326), que decolou às 08h45. A recorrida foi orientada a buscar outro voo em Viracopos (SP), no entanto, enfrentou mais transtornos, pois não havia reserva confirmada, conforme a própria companhia Gol havia informado. A reclamante informa que deveria ter chegado ao destino final, Cuiabá, às 10h00, mas desembarcou somente às 16h56, totalizando um atraso de 6 horas e 56 minutos, conforme documentos anexados aos autos.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo da Reclamante, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a acionada alega que o atraso ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que o intenso tráfego aéreo culminou com o atraso do voo, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, mas sequer traz provas desse fato.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pela autora, bem como o fato de que, apesar dos transtornos, a recorrida conseguiu embarcar no mesmo dia e chegar ao seu destino. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.500,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024